Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não comprovada a materialidade delitiva, deve ser mantida a sentença absolutória, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
2. Recurso conhecido e desprovido.